Tribunal: TJDFT
Processo: 0726724-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0726724-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA FERREIRA LOPES DA LUZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA, LOJAS RENNER S.A., LOJAS RIACHUELO SA, EASYNVEST - TITULO CORRETORA DE VALORES SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAU UNIBANCO S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Adriana Ferreira Lopes da Luz contra decisões do Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, que, nos autos do processo no 0711189-62.2024.8.07.0020, não apreciaram o pedido de concessão de liminar formulado pela agravante na ação de superendividamento por ela proposta. Consta dos autos do processo no 0711189-62.2024.8.07.0020 que a ora agravante propôs ação declaratória de superendividamento com repactuação de dívidas e reexame contratual, formulando, na ocasião, pedido liminar para o fim de “suspender os descontos de todos os credores e principalmente do BRB além do patamar de 15% da renda base da consumidora”, com pedidos subsidiários de que o desconto não ultrapassasse o montante de 20%, 25% ou 30% da renda-base da consumidora, além de outras determinações. Distribuído o feito ao Juízo plantonista, foi determinada a remessa dos autos ao juiz natural para a análise do pleito, por não se ter vislumbrado, na ocasião, a existência de medida urgentíssima (ID 198624494 – autos no 0711189-62.2024.8.07.0020). Quando do juízo de admissibilidade da petição inicial, o Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF determinou que a parte autora apresentasse emenda à petição inicial para (ID 198778188 – autos no 0711189-62.2024.8.07.0020): “a) especificar os contratos de empréstimos em discussão nestes autos, além de informar o valor das respectivas parcelas mensais, devendo discriminar quais empréstimos são descontos em folha de pagamento e quais são debitados na conta bancária, além de juntar os extratos bancários pertinentes; b) esclarecer, de forma fundamentada, se há eventual irregularidade no percentual de descontos de empréstimos na folha de pagamento do demandante, considerando que o valor das parcelas contratadas deve obedecer aos limites legais da margem consignável, estabelecidos na Lei no 10.486/2002; c) manifestar-se sobre a possível improcedência liminar do pedido de limitação dos descontos realizados em sua conta bancária ao percentual aplicável aos empréstimos consignados, tendo em vista a tese firmada recentemente pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.085), no sentido de que as normas que limitam os descontos decorrentes de empréstimos consignados em folha de pagamento não são aplicáveis aos descontos efetuados diretamente na conta bancária dos devedores; d) apresentar, desde logo, plano de pagamento que atenda, no mínimo, aos ditames do art. 104-B, § 4o, do CDC, pois, em que pese o dispositivo tratar do plano judicial compulsório, é necessário que o plano a ser apresentado pela parte atenda aos mesmos requisitos mínimos, sob pena de, no plano prático, ineficácia da proposta e esvaziamento do instituto; Ressalto, ainda, que o plano de pagamento formulado pela autora deverá ser apresentado quando do ajuizamento da demanda, pois a sua apresentação, tão somente na audiência de conciliação prevista no art. 104-A, do CDC, não aponta tempo hábil para análise por parte dos réus; e e) esclarecer, tendo em vista a contradição nos pedidos formulados nos itens (i) e (iii) dos pedidos (ID 198626615 - Pág. 19) se pretende a limitação ou a suspensão dos descontos, pois a parte não esclarece se pretende a limitação dos débitos diretamente em contracheque ou em contracheque e em conta corrente ou se pretende a suspensão de uns ou de ambos.” Apresentada nova petição inicial pela parte autora (ID 201716091 – autos no 0711189-62.2024.8.07.0020), o Juízo a quo concedeu novo prazo de 05 (cinco) dias para que a parte autora emendasse a petição inicial nos termos determinados (ID 202139852 – autos no 0711189-62.2024.8.07.0020). Após tal despacho, a parte autora apresentou nova documentação (ID 202229579 – autos no 0711189-62.2024.8.07.0020), sem análise da petição pelo Juízo a quo até o momento, e interpôs recurso de agravo de instrumento. No presente recurso, a agravante aponta que o Juízo de origem deixou de atender ao pleito liminar formulado, restringindo-se a “pedir” emendas à petição inicial. Aduz se encontrar em situação de superendividamento, com elevado comprometimento de sua renda, fazendo jus, pois, à repactuação das dívidas e à suspensão do elevado montante descontado de sua renda. Ao final, requer seja o recurso conhecido e provido “em caráter liminar recursal, para conceder a liminar requerida e limitar os descontos do BRB em seu contracheque ao patamar de 15% do seu salário líquido (R$ 1.036,1925), afastando qualquer analogia ao tema 1085 ao processo e ao procedimento das causas de superendividamento”, postulando, ainda, em caráter subsidiário, que o desconto não ultrapasse o montante de 20%, 25% ou 30% da renda-base da consumidora ou mesmo “a suspensão de todos os descontos em contracheque e a suspensão da exigibilidade das dívidas até posterior decisão judicial”. É o relatório. O presente recurso deve ser liminarmente inadmitido. Com efeito, o que se tem no caso concreto é que, a despeito das alegações da agravante, o Juízo a quo não indeferiu a liminar por ela requerida na origem; antes, sequer apreciou o pedido, tendo se limitado a determinar a emenda da petição inicial apresentada. Nesse contexto, cumpre registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não cabe recurso de agravo de instrumento contra o despacho que determina a emenda à petição inicial. Nesse sentido, confiram-se: “[...] 2. Sob a égide do CPC/2105, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio de agravo de instrumento. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.434.903/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.) “[...] 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, ‘sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma’ (REsp 1.987.884/MA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). [...]” (AgInt no REsp n. 1.809.806/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.) “[...] 1. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). [...]” (AgInt no AREsp n. 2.123.906/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.) E, nesse mesmo sentido, ressoa da jurisprudência desta Corte: “[...] 1. Não deve ser conhecido o pedido relativo a questão não apreciada pelo juízo recorrido, sob pena de supressão de instância, especialmente quando o recurso ataca decisão de emenda à petição inicial, que não comporta agravo de instrumento. [...]” (Acórdão 1798329, 07338000620238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] 1. Como se observa do artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, a determinação de Emenda à Inicial não contém qualquer conteúdo decisório, sendo atribuído ao Juiz o dever de oportunizar à parte autora a correção de defeitos e irregularidades antes de proferir decisão negativa de admissibilidade. Somente esta decisão de admissibilidade possui conteúdo decisório e, portanto, desafia Recurso. [...]” (Acórdão 1365680, 07141114420218070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indo além, em não tendo sido o pedido de liminar apreciado na origem, a sua apreciação por esta Corte caracterizaria indevida supressão de instância. Cabe, pois, à agravante, suscitar o Juízo de origem a fim de que, à luz da petição de ID 202229579 – autos no 0711189-62.2024.8.07.0020 por ela apresentada, seja reapreciada a sua situação, máxime em relação ao pleito liminar formulado. Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e no artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do recurso de agravo de instrumento interposto. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2024. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão judicial do Conselho da Magistratura